Tribunal: TJBA
Processo: 0074386-03.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074386-03.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: EVANNILSON DOS SANTOS SIMPLICIO

Advogado(s)
:
VANIA REGINA CAMARA CAMPELO, LUCIANO PINTO SEPULVEDA, CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, EDSON ADROALDO ARAUJO SEPULVEDA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. COBRANÇA DE TAXA DEL CREDERE E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA A COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança, afastando a incidência da taxa del credere e da comissão de permanência no contrato celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da cláusula contratual que prevê a incidência da taxa del credere e da comissão de permanência em contrato de Cédula de Crédito Comercial, firmado com recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), destinado ao fomento da atividade empresarial da parte autora.

III. Razões de decidir: Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o crédito foi concedido para atividade empresarial. Ausência de previsão legal específica que autorize a cobrança da taxa del credere em contratos de Cédula de Crédito Comercial lastreados em recursos do FAT, tornando nula a cláusula contratual respectiva. A comissão de permanência, embora pactuada, não pode ser exigida, por não encontrar respaldo na legislação especial que rege as cédulas de crédito comercial, sendo vedada sua incidência mesmo que não cumulada com outros encargos moratórios.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É nula a cláusula que prevê a cobrança de taxa del credere em Cédula de Crédito Comercial firmada com recursos do FAT, por ausência de autorização legal específica. A comissão de permanência não pode ser exigida nos contratos regidos por legislação especial que não a preveja expressamente, ainda que pactuada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0074386-03.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada EVANNILSON DOS SANTOS SIMPLICIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça